Tribunal: TJMT
Processo: 1025340-61.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025340-61.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA MARIANO PIETRO - CPF: 604.640.111-91 (APELADO), CAMILLA PIETRO DE PAULA - CPF: 040.493.751-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. DOENÇA DE PARKINSON. CIRURGIA DE IMPLANTE DE DBS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do procedimento cirúrgico de implante de DBS para tratamento da doença de Parkinson, com fixação de honorários advocatícios em percentuais escalonados sobre o proveito econômico obtido.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao fornecimento de procedimento cirúrgico de implante de DBS para Parkinson; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base em percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico; (
iii
) determinar se é possível direcionar o cumprimento inicial da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão do Município de Sinop da condenação ao pagamento de honorários.

III. R
azões de decidir

3. O direito à saúde constitui dever solidário da União, Estados e Municípios, competindo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências (CF, art. 196; STF, RE 855.178/SE, Tema 793).

4. O procedimento de implante de DBS encontra-se previsto no SUS (SIGTAP, código 0403080010), sendo de alta complexidade, de responsabilidade primária do Estado.

5. A solidariedade entre os entes federativos não afasta a possibilidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade subsidiária do Município de Sinop.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1313) firmou que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

7. A fixação equitativa deve observar critérios de razoabilidade, considerando zelo profissional, relevância social da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido, sendo adequada a fixação no valor de R$ 5.000,00, dividido igualmente entre os réus.

8. O direcionamento do cumprimento inicial ao Estado não exclui a responsabilidade solidária do Município, que permanece obrigado ao pagamento dos honorários advocatícios, não sendo aplicável o princípio da causalidade para sua exclusão.

IV. D
ispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em R$ 5.000,00, por equidade, divididos em 50% para cada réu. Recurso do Município de Sinop parcialmente provido para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e a condenação ao pagamento dos honorários.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento inicial da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. 2. O procedimento de implante de DBS para tratamento da doença de Parkinson é de alta complexidade e deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso. 3. Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 4. O direcionamento inicial da obrigação não exclui o Município da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da solidariedade.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º, 6º-A, 8º e 8º-A, 87, § 1º e 496.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1016375-94.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2025; TJMT, RI n. 1012391-47.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 19.9.2024; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
emessa
N
ecessária
e
Apelações Cíveis
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos disponibilizem à parte autora o procedimento cirúrgico de implante de DBS para Parkinson.

Conforme consta dos autos, a autora foi diagnosticada com doença de Parkinson desde 2013, apresentando refratariedade ao uso de medicamentos, com progressão dos sintomas motores (tremor, rigidez, bradicinesia) apesar do tratamento otimizado com medicações
antiparkinsonianas
, incluindo levodopa em altas doses, pramipexol e
amantadina
, caracterizando falha terapêutica.

Nos últimos
3
anos, a autora apresentou piora significativa dos sintomas motores e flutuações relacionadas à medicação, caracterizando-se por períodos de
"off"
prolongados e discinesias incapacitantes durante os períodos
"
on
"
, comprometendo significativamente suas atividades da vida diária e qualidade de vida.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% até 200
salários

mínimos
, 8% sobre o montante acima de 200
salários

mínimos
até 2.000 salários-mínimos, e 5% sobre o montante acima de 2.000
salários

mínimos
, todos sobre o proveito econômico obtido nos autos, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

Em suas razões recursais, o Estado
d
e Mato Grosso defende
, preliminarmente,
a necessidade de suspensão do processo até o julgamento final do IRDR n
.
1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios, no contexto da judicialização da saúde pública, deve ser feito por meio de apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º), e não por meio de percentuais pré-estabelecidos na legislação. Ao final, requer a suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR e o arbitramento dos honorários com base em apreciação equitativa.

Por sua vez, o Município
d
e Sinop interpôs recurso de apelação alegando que o tratamento pleiteado é de alto custo, de modo que não deve ser obrigado a fornecê-lo, uma vez que sua competência se refere a medicamentos e procedimentos básicos, de atenção primária e uso comum. Defende que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Consequentemente, com fundamento no princípio da causalidade, argumenta que o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado de Mato Grosso, devendo o Município de Sinop ser excluído da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, e pelo provimento do recurso de apelação do Município de Sinop, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como excluir o Município da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

REMESSA NECESSÁRIA

C
umpre destacar que a remessa necessária está prevista no art. 496 do Código de Processo Civil, que estabelece a obrigatoriedade de reexame pelo tribunal das sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em análise, o inciso III do § 3º do referido dispositivo prevê que não se aplica a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 salários-mínimos para os Municípios que não sejam capitais dos Estados. Considerando que o valor da causa foi corrigido para R$ 322.600,10, conforme consta da sentença, o patamar foi atingido, impondo-se o reexame necessário.

Passo, portanto, à análise da sentença em sede de remessa necessária.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que
:

"
A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

No caso em tela, restou comprovado nos autos que a autora foi diagnosticada com doença de Parkinson desde 2013, apresentando refratariedade ao uso de medicamentos, com progressão dos sintomas motores (tremor, rigidez, bradicinesia) apesar do tratamento otimizado com medicações
antiparkinsonianas
, incluindo levodopa em altas doses, pramipexol e
amantadina
, caracterizando falha terapêutica
(Id 310925856)
.

Conforme parecer técnico elaborado pelo NAT (Núcleo de Apoio Técnico), o implante de eletrodo para estimulação cerebral consiste em uma opção terapêutica para o caso em tela, considerando que a paciente preenche os critérios de inclusão para o tratamento proposto: possui diagnóstico firmado de Doença de Parkinson
,
possui a doença há 10 anos
e
apresenta flutuações motoras, discinesias e tremor não controlados com esquema medicamentoso
(Id 310925882)
.

Ademais, o procedimento cirúrgico de implante de DBS para Parkinson está inserido no SUS, conforme informação constante do parecer técnico, sendo identificado pelo código 0403080010 - IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, em sentido amplo, compreendendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo a estes entes
garantir
o fornecimento de tratamentos necessários à saúde da população.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), reafirmou a jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, nos seguintes termos:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Portanto, a sentença que determinou aos requeridos o fornecimento do procedimento cirúrgico de implante de DBS para Parkinson à autora está em consonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença fixou-os em percentuais escalonados sobre o proveito econômico obtido nos autos, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, c/c art. 87, §1º, do CPC. Contudo, conforme será analisado no julgamento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, tal critério merece reparo.

Diante do exposto, em sede de remessa necessária, ratifico a sentença quanto à procedência do pedido para determinar que os requeridos disponibilizem à autora o procedimento cirúrgico de implante de DBS para Parkinson, ressalvando apenas a questão dos honorários advocatícios, que será analisada nos recursos de apelação.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Preliminar - Suspensão do julgamento

O Estado de Mato Grosso requer a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata do critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no contexto da judicialização da saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios, no contexto da judicialização da saúde pública, deve ser feito por meio de apreciação equitativa (CPC, art. 85, §8º), e não por meio de percentuais pré-estabelecidos na legislação.

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito
sub judice
.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6º-A e 8º-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6º-A impede o uso da equidade,
"
[...]
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo
.
"
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

Já o § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2º. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8º-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2º do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4º, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.
"
.

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, conforme se verifica do seguinte julgado:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI E TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele manejado, mantendo a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Agravante sustenta a necessidade de arbitramento da verba por equidade, diante do caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer pelo critério percentual sobre o valor da causa ou pela apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante segundo a qual, nas demandas contra o Poder Público visando prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A fixação por equidade deve considerar critérios como a complexidade da causa, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da demanda, assegurando remuneração proporcional e adequada ao patrono.

O direito à saúde, por sua natureza fundamental e de valor juridicamente inestimável, não comporta aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, sob pena de desproporcionalidade e insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários em tais demandas é solidária entre os entes federativos, em razão da competência comum prevista na Constituição."

(
TJMT, AI n.
1016375-94.2024.8.11.0015,
Rel. Des. Marcio Vidal
, Terceira Câmara de
Direito Público e Coletivo,
j.
18
.
9
.
2025
)
(Destaquei)

Definida a forma de arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, passo a analisá-los com base nos critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, observo que o advogado da parte autora demonstrou zelo profissional na condução do processo, apresentando petição inicial bem fundamentada, impugnando as contestações apresentadas pelos réus e requerendo o cumprimento da decisão liminar quando necessário.

Quanto ao lugar da prestação do serviço, trata-se da Comarca de Sinop, no interior do Estado de Mato Grosso, o que não demanda deslocamentos significativos ou despesas extraordinárias.

No que se refere à natureza e importância da causa, trata-se de ação que visa garantir o direito fundamental à saúde, com relevância social inquestionável, especialmente considerando a gravidade da doença que acomete a autora.

Em relação ao trabalho realizado pelo advogado, verifica-se que foram apresentadas petições adequadas e tempestivas, com fundamentação jurídica pertinente, além do acompanhamento do processo durante toda a sua tramitação.

Por fim, quanto ao tempo exigido para o serviço, o processo teve duração razoável, sem incidentes processuais complexos que demandassem atuação extraordinária do advogado.

Considerando todos esses fatores, entendo que o valor de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios é adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, devendo cada réu arcar com 50% (cinquenta por cento) desse valor, em observância ao disposto no art. 87, § 1º, do CPC.

Portanto, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso merece provimento para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, devendo cada réu arcar com 50% desse valor.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de Sinop sustenta que o tratamento pleiteado é de alto custo, de modo que não deve ser obrigado a fornecê-lo, uma vez que sua competência se refere a medicamentos e procedimentos básicos, de atenção primária e uso comum. Defende que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Inicialmente, cumpre destacar
, novamente,
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), reconheceu a possibilidade de o julgador direcionar o cumprimento inicial da obrigação conforme as regras de repartição de competências, nos seguintes termos:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, é possível ao julgador direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao ente federativo que, de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, seria o responsável primário pelo fornecimento do tratamento pleiteado.

No caso em análise, trata-se de procedimento cirúrgico de implante de DBS para Parkinson, que, conforme parecer técnico elaborado pelo NAT, está inserido no SUS sob o código 0403080010 - IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL.

De acordo com a organização do Sistema Único de Saúde, os procedimentos de alta complexidade, como é o caso do implante de eletrodo para estimulação cerebral, são de responsabilidade primária do Estado
.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA - PROCEDIMENTO MÉDICO DE ALTO CUSTO/ALTA COMPLEXIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - TEMA Nº 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PRIMARIAMENTE AO ENTE ESTATAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Pedido De Tutela De Urgência Satisfativa ao argumento de que a parte Requerente necessita realizar procedimento cirúrgico denominado Implante de Eletrodo Profundo com Estimulador – DBS, em caráter de urgência.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alta/ média complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF).

Recurso conhecido e provido.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, diante do resultado do recurso."

(
TJMT, RI n.
1012391-47.2024.8.11.0001,
Rel.
Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal,
j.
19
.
9
.
2024
)

Contudo, é importante ressaltar que o direcionamento inicial da obrigação não afasta a responsabilidade solidária do Município de Sinop, que permanece obrigado subsidiariamente, caso o Estado de Mato Grosso não cumpra a determinação judicial.

Quanto ao pedido de exclusão do Município de Sinop da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, entendo que não merece acolhimento. Isso porque, o direcionamento inicial da obrigação não abrange os honorários advocatícios, que devem ser suportados por ambos os réus, em razão da sucumbência.

O princípio da causalidade, invocado pelo Município de Sinop, não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que ambos os réus deram causa à propositura da ação ao não fornecerem o tratamento pleiteado pela autora.

Nesse sentido:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS.
"

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei)

Portanto, o recurso de apelação do Município de Sinop merece parcial provimento apenas para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença quanto à procedência do pedido para determinar que os requeridos disponibilizem à autora o procedimento cirúrgico de implante de DBS para Parkinson.

D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, devendo cada réu arcar com 50% desse valor
e
D
OU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Sinop para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025